Tribunal: TJES
Processo: 0013155-54.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Sucessões
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013155-54.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSEMARY DE SOUZA NASCIMENTO e outros (10)
APELADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO –
VIOLAÇÃO À
NÃO SURPRESA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Caso concreto em que a sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, uma vez que os autores não teriam atendido a despacho que determinou a juntada de documento que comprovasse a propriedade/direitos do
de cujus
sobre o imóvel objeto do inventário.

2.
Ocorre que, além de não ter sido sinalizada de forma expressa a possível extinção do feito, o que vai de encontro ao art. 9º do Código de Processo Civil, foi novamente publicado o despacho que determinou a emenda logo após a prolação da sentença, oportunidade em que os autores/apelantes prontamente se manifestaram nos autos, apresentando os documentos que entenderam pertinentes.

3.
A prematura extinção do feito traria apenas prejuízo aos autores/apelantes, que precisariam ajuizar novamente a ação visando a prestação jurisdicional pretendida, mostrando-se contrária ao arcabouço principiológico inaugurado pelo Código de Processo Civil, com destaque ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

4
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSEMARY DE SOUZA E OUTROS

em face da r. sentença de fls. 180 que, nos autos da
ação
de inventário

ajuizada em razão do falecimento do Sr. ALAILTON NASCIMENTO,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 187/209, que atenderam ao comando judicial dentro do prazo que lhes foi deferido, mas ainda assim sobreveio a extinção do processo sem resolução do mérito, salientando que foram surpresados com a dita extinção. Basicamente diante de tais argumentos, requerem a anulação da sentença.

Quanto ao mérito, afirmam que existem documentos juntados aos autos capazes de demonstrar a posse do inventariado sobre o bem inventariado, motivo pelo qual, subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013155-54.2018.8.08.0030

APELANTE:
ROSEMARY DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSEMARY DE SOUZA E OUTROS

em face da r. sentença de fls. 180 que, nos autos da
ação
de inventário

ajuizada em razão do falecimento do Sr. ALAILTON NASCIMENTO,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 187/209, que atenderam ao comando judicial dentro do prazo que lhes foi deferido, mas ainda assim sobreveio a extinção do processo sem resolução do mérito, salientando que foram surpresados com a dita extinção. Basicamente diante de tais argumentos, requerem a anulação da sentença.

Quanto ao mérito, afirmam que existem documentos juntados aos autos capazes de demonstrar a posse do inventariado sobre o bem inventariado, motivo pelo qual, subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi proferido despacho determinando a intimação dos autores/apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedessem à juntada de documento que comprovasse a propriedade/direitos do
de cujus
sobre o imóvel objeto do inventário, sob pena de exclusão do bem indicado na inventariança (fls. 179), sendo certificada a inércia à fl. 179-verso.

Na sequência, sobreveio a sentença ora vergastada que, como dito, extinguiu a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme se viu, em momento algum foi sinalizada de forma expressa a possível extinção do feito, o que vai de encontro ao art. 9º do Código de Processo Civil. Ademais, logo após a prolação da sentença, foi novamente publicado o despacho acima mencionado, oportunidade em que os autores/apelantes prontamente se manifestaram nos autos, apresentando os documentos que entenderam pertinentes.

Nesta senda, deve ser levado em consideração que a prematura extinção do feito traria apenas prejuízo aos autores/apelantes, que precisariam ajuizar novamente a ação visando a prestação jurisdicional pretendida, mostrando-se contrária ao arcabouço principiológico inaugurado pelo Código de Processo Civil, com destaque ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença vergastada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.